Tribunal: STF
Processo: Rcl 23971
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. ADIS 4.357 E 4.425. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    3. Embargos de declaração desprovidos.